Tribunal: STF
Processo: ARE 1344144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE A AGENTES POLÍTICOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. DOLO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIR.
    I — O alcance dado à expressão "agente público" pelo legislador é tal que recai não apenas sobre os servidores públicos, mas também sobre quaisquer outras pessoas que estejam de algum modo vinculadas ao Poder Público, independentemente de receberem ou não remuneração, com ou sem caráter de permanência.
    II — O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se afasta a caracterização do dolo genérico, quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade, ocorreu com base em lei municipal em vigor quando da contratação dos servidores, visto que tal legislação goza de presunção de constitucionalidade e é de observância obrigatória.
    III — Para que se configure a conduta ímproba, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, necessário se faz a demonstração da má-intenção, exigindo-se, para tanto, a perquirição do elemento volitivo.
    IV — Inegável a existência de má-fé quando a apelante, comprovadamente, percebeu valores a título de gratificação por um serviço que nunca executou, posto que jamais frequentou o grupo de trabalho para o qual foi designada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, I e II, e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente